Tribunal: TJMT
Processo: 1013259-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013259-41.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARMINDO MADALENO DA SILVA - CPF: 829.960.671-34 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE OMISSÃO –
NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO EXISTENTE NO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de vícios no julgado com relação ao pedido de realização de nova perícia em razão de que o perito nomeado pelo juízo não possui especialidade em ortopedia e traumatologia, impõe-se o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios presentes no acórdão embargado, no entanto, sem alterar o resultado do julgamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CARMINDO MADALENO DA SILVA
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada, mantendo inalterada a sentença de improcedência, conforme ementa abaixo transcrita (ID 141296652):

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESCABIMENTO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

Em suas razões recursais (ID 142594661), sustenta o embargante que o julgado incorre em omissão, contradição e obscuridade com relação à ausência de manifestação acerca da necessidade de realização de novo exame pericial em razão de que o médico perito nomeado pelo juízo não possui especialidade em ortopedia e traumatologia.

Alega, ainda, ser contraditório e obscuro o acórdão embargando no que se refere à garantia de que a perícia seja realizada por perito especializado, conforme estabelecem os artigos 464, §§ 3o e 4o, 465, 468, inciso I e 480, todos do CPC/15.

Ao final, afirma que considerando que a hipótese dos autos se refere a acidente de trânsito, com claras repercussões ortopédicas/traumáticas, o perito nomeado pelo juízo para confecção do laudo pericial deveria ser especialista em ortopedia.

Prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo para sanar os vícios apontados devendo ser substituído o médico perito por profissional que possua especialização em traumatologia e ortopedia, por ser o objeto específico da lesão e da perícia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 143324152).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

A
obscuridade
se evidencia “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Assim, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição e obscuridade na decisão atacada, de plano se constata a inexistência dos aludidos vícios.

No entanto, verifica-se a ocorrência de omissão com relação ao pedido de substituição do médico perito por outro profissional com especialidade em traumatologia e ortopedia.

Assim, analisando detidamente o julgado, verifica-se que realmente ocorreu a omissão com relação ao pedido para que fosse substituído o perito por médico especialista em ortopedia e traumatologia.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o vício existente no julgado.

Insurge-se a parte embargante contra a nomeação de médico perito por defender que as perícias médicas judiciais devem ser realizadas por médicos especialistas no objeto da ação.

No entanto, a irresignação da parte embargante não prospera.

Isso porque, o médico perito nomeado pelo juízo possui especialidade em medicina legal e perícia médica, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos no ID 137500727 e da simples consulta junto ao Conselho Federal Medicina, disponível no endereço eletrônico disponível em:
https://crmmt.org.br/busca-medicos/
, conforme
print
abaixo colacionado.

Além disso, a questão referente à impugnação ao perito foi um dos temas muito bem analisados pelo juízo singular, o qual afirmou que
“o inconformismo do impugnante reside unicamente na falta de especialidade médica em traumatologia/ortopedia do perito nomeado, que como se sabe, não é empecilho ao desempenho do ato, especialmente neste caso, onde o profissional possui especialidade em Medicina Legal e Perícia Médica, cumprindo a ressaltar que a Lei no 3.268/87, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras providências, normatiza que os médicos podem exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seu diploma e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina”
(ID 137500756).

Destaca-se inclusive que a jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que, ainda que o perito seja de especialidade diversa do que pretende o segurado, o profissional possui conhecimento técnico para examinar o estado de saúde e a capacidade da vítima, quando devidamente habilitado e registrado perante o conselho de classe, como na hipótese dos autos.

Para elucidar a questão segue abaixo julgados do Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROFISSIONAL HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, tendo em vista que o perito indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.-
“(N.U 1012826-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO LEGISTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade diversa daquela em que realiza a perícia médica. Além disso, o apelante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, limitando-se a insurgência à ausência de especialização na área de traumatologia e ortopedia. (...).”
(TJMT - N.U 1049864-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Há que se ressaltar que a parte embargante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, limitando-se a insurgência à ausência de especialização na área de traumatologia e ortopedia.

Assim, conclui-se que a mera irresignação com relação ao fato de que o médico perito nomeado não possui especialidade na área de traumatologia e ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida em que a perícia tem como objetivo aferir se as lesões sofridas pelo embargante, na data do acidente de trânsito narrado na inicial, foram capazes de torná-lo inválido, pois para tal está o perito, que é médico, devidamente habilitado.

Com relação ao prequestionamento, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Desta forma, não há que se falar em substituição do médico perito, tampouco em retorno dos autos à origem para realização de nova perícia.

Ante o exposto,
acolho em parte
os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022